Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000477-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOBRESTAMENTO – TUST E TUSD – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela BJD Direitos Creditórios Ltda, contra a decisão proferida, que determinou o sobrestamento da tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento, bem assim, quaisquer atos executórios inerentes a esta demanda, até que advenha determinação em contrário da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, sustentado que a
necessidade do retorno ao curso normal do processo, haja vista a

ausência de decisão determinando o sobrestamento de processos em trâmite.

Salienta que em sede de cognição sumária, foi deferida a medida cautelar pleiteada pelo Partido Verde – Diretório Estadual, em razão da presença concomitante de ambos os requisitos legais necessários, para, realizando interpretação conforme a Constituição dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local.

Aduz que a matéria discutida no caso dos autos, já fora objeto de julgamento em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte Estadual, sendo pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal no sentido da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, prover o recurso de Agravo de Instrumento, para o retorno do presente processo a sua marcha normal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 159801150.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, interposto pela BJD Direitos Creditórios Ltda, contra a decisão proferida, que determinou o sobrestamento da tramitação do Recurso de Agravo de Instrumento, bem assim, quaisquer atos executórios inerentes a esta demanda, até que advenha determinação em contrário da Instância Superior, devendo permanecer os autos na secretaria.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
, caso ocorra a concessão dos pedidos do recorrente, no sentido de possibilitar a execução da sentença nos moldes em que foi proferida, haverá, por resultado, uma quebra da isonomia em relação aos milhares de processos que tramitam aguardando a desafetação do tema.

Não bastasse isso, não posso deixar de considerando a decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais nºs 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e EREsp nº 1.163.020/RS, afetado ao rito dos repetitivos, sob o Tema nº 986, houve a determinação da suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada na seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

Com efeito, tratando o presente feito da cobrança de ICMS sobre as operações da TUST e TUSD, reconheço a afetação da matéria, de modo que a suspensão deste processo deve ser cumprida, em observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no artigo 1.036, do Código de Processo Civil.

Sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Apelo, assevero que
o sobrestamento de feitos pendentes, nos moldes apregoados pela sistemática de repetitivos, tem por escopo dar concreção ao princípio da igualdade, o que, a meu ver, implica a suspensão, inclusive, de eventuais atos executórios.

Assim, a executoriedade imediata da decisão judical, não encontra razão de ser neste caso, em que o assunto se encontra afetado à dinâmica de recursos repetitivos, perante o Superior Tribunal de Justiça.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023